Tribunal: TJES
Processo: 5000768-31.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-31.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSILEIA BERGAMINI SAIDHT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL CONTÍNUA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Civil Pública que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Marechal Floriano ao fornecimento ou custeio de tratamento domiciliar integral (home care) em favor de paciente portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), incluindo assistência multiprofissional contínua, procedimentos, materiais e equipamentos necessários à manutenção de sua vida, com direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado. O apelante sustentou a nulidade da sentença por suposta imposição de obrigação genérica e indeterminada e, no mérito, a ausência de dever de fornecimento do tratamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por estabelecer obrigação supostamente genérica e indeterminada em afronta ao art. 492 do CPC; e (ii) estabelecer se os entes públicos possuem o dever de fornecer ou custear tratamento domiciliar integral em favor de paciente acometido por ELA, diante da comprovação da imprescindibilidade clínica da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença delimita de forma expressa e suficiente a obrigação imposta aos entes públicos, ao determinar o fornecimento ou custeio de assistência domiciliar contínua, com equipe multiprofissional, procedimentos, materiais e equipamentos necessários ao tratamento, vinculando a prestação à prescrição médica e à necessidade clínica do paciente.

A natureza continuada das prestações de saúde autoriza a formulação de comandos judiciais compatíveis com a evolução do quadro clínico, especialmente em casos de doenças graves e progressivas que demandam acompanhamento permanente.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos o dever de garantir ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

O conjunto probatório demonstra que o paciente é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), encontra-se traqueostomizado e necessita de assistência contínua para manutenção de funções vitais, incluindo procedimentos especializados que excedem os cuidados familiares ordinários.

O enquadramento do paciente na modalidade AD3 evidencia a necessidade de assistência multiprofissional contínua e de utilização de equipamentos de maior complexidade, justificando o tratamento domiciliar integral requerido.

A Nota Técnica do NATJUS não possui caráter vinculante e não prevalece sobre laudos médicos individualizados que atestam a imprescindibilidade do tratamento para preservação da vida e da dignidade do paciente.

A ausência de previsão específica do serviço na estrutura administrativa do SUS não afasta o dever constitucional de prestação da assistência necessária quando comprovada a indispensabilidade do tratamento.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde e autoriza o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição administrativa.

O direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado do Espírito Santo observa a orientação firmada pelo STF, considerando a classificação do atendimento como AD3 e a necessidade de estrutura especializada e assistência multiprofissional contínua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que vincula o fornecimento de tratamento domiciliar à prescrição médica e à necessidade clínica do paciente não configura obrigação genérica ou indeterminada.

O direito fundamental à saúde impõe aos entes federativos o dever de fornecer ou custear tratamento domiciliar integral quando comprovada sua imprescindibilidade para a preservação da vida e da dignidade do paciente.

A Nota Técnica do NATJUS possui caráter meramente informativo e não prevalece sobre laudos médicos individualizados que comprovam a necessidade do tratamento.

A inexistência de previsão específica do serviço na estrutura administrativa do SUS não afasta a obrigação estatal de assegurar tratamento indispensável à saúde do paciente.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de repartição administrativa definidos pelo Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações de saúde).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000768-31.2024.8.08.0055

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ROSILEIA BERGAMINI SAIDHT E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ROSILEIA BERGAMINI SAIDHT em favor de ANTÔNIO RISIERI BERGAMINI, julgou procedente o pedido para condenar
solidariamente
o Estado do Espírito Santo e o Município de Marechal Floriano ao fornecimento ou custeio do tratamento domiciliar integral, incluindo assistência multiprofissional, procedimentos, materiais e equipamentos necessários,
direcionando
o cumprimento prioritariamente ao Estado, em observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Narra a inicial que o paciente necessita de assistência domiciliar integral em regime de 24 horas, com equipe multiprofissional e fornecimento de equipamentos e insumos indispensáveis à manutenção de sua vida, razão pela qual foi pleiteado o custeio ou fornecimento de tratamento em regime de home care.

Sustenta o apelante que a sentença teria imposto obrigação genérica e indeterminada, em afronta ao art. 492 do Código de Processo Civil.

Não lhe assiste razão.

A sentença delimitou expressamente a obrigação imposta aos entes públicos, determinando o fornecimento ou custeio de assistência domiciliar contínua, com equipe multiprofissional, procedimentos, materiais e equipamentos necessários ao tratamento do paciente, indicando inclusive exemplos concretos de equipamentos indispensáveis, tais como cama hospitalar, aspirador de secreções e equipamento Cough Assist.

Além disso, a obrigação foi vinculada à prescrição médica e à necessidade clínica do paciente, circunstância compatível com a natureza continuada das prestações de saúde.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite comandos judiciais dessa natureza quando destinados à garantia de tratamento médico continuado, especialmente em hipóteses envolvendo enfermidades graves e progressivas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Prosseguindo, a Constituição Federal estabelece que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado (art. 196), incumbindo aos entes federativos assegurar ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso concreto, restou demonstrado que o paciente é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), encontra-se traqueostomizado e necessita de assistência contínua para manutenção de suas funções vitais.

A sentença consignou que a necessidade clínica envolve procedimentos que extrapolam o cuidado familiar ordinário, incluindo aspiração de secreções e manejo de traqueostomia, exigindo suporte técnico permanente.

O próprio juízo de origem destacou que o paciente se enquadra na modalidade AD3 de atenção domiciliar, caracterizada pela necessidade de assistência multiprofissional e utilização de equipamentos de maior complexidade.

Embora o Estado invoque Nota Técnica do NATJUS desfavorável ao pleito, referido documento não possui caráter vinculante e não prevalece, por si só, sobre o conjunto probatório formado por laudos médicos individualizados que atestam a imprescindibilidade do tratamento para preservação da vida e da dignidade do paciente.

A inexistência de previsão específica do serviço na estrutura administrativa do SUS igualmente não afasta o dever constitucional de prestação da assistência necessária quando comprovada a indispensabilidade do tratamento.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelas prestações de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição administrativa.

No presente caso, o magistrado observou precisamente essa orientação ao manter a solidariedade dos réus e direcionar o cumprimento prioritariamente ao Estado do Espírito Santo em razão da classificação do atendimento como AD3, modalidade que demanda estrutura especializada e assistência multiprofissional contínua.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desacerto na forma de cumprimento estabelecida na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.